Tribunal: TJMT
Processo: 1001493-21.2025.8.11.0039
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001493-21.2025.8.11.0039
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PAMPA SOLUCOES AGRICOLAS LTDA. - CNPJ: 22.649.498/0001-50 (EMBARGADO), CIRO BRUNING - CPF: 470.210.479-91 (ADVOGADO), TANGARA COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA. - CNPJ: 37.417.408/0001-73 (EMBARGADO), SEBASTIAO TRINDADE LOPES - CPF: 513.150.098-20 (EMBARGANTE), RODRIGO SEBASTIAO RODRIGUES LOPES - CPF: 723.342.311-34 (ADVOGADO), MARCELO LUIZ PEREIRA PARDIN - CPF: 955.919.901-34 (ADVOGADO), CARLA RAFAELA CARAVIERI DOS SANTOS PARDIN - CPF: 032.121.931-74 (ADVOGADO), PAMPA SOLUCOES AGRICOLAS LTDA. - CNPJ: 22.649.498/0001-50 (EMBARGANTE), CIRO BRUNING - CPF: 470.210.479-91 (ADVOGADO), TANGARA COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA. - CNPJ: 37.417.408/0001-73 (EMBARGANTE), CIRO BRUNING - CPF: 470.210.479-91 (ADVOGADO), SEBASTIAO TRINDADE LOPES - CPF: 513.150.098-20 (EMBARGADO), CARLA RAFAELA CARAVIERI DOS SANTOS PARDIN - CPF: 032.121.931-74 (ADVOGADO), MARCELO LUIZ PEREIRA PARDIN - CPF: 955.919.901-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE SEBASTIÃO TRINDADE LOPES, E REJEITOU OS EMBARGOS DE PAMPA SOLUÇÕES AGRÍCOLAS LTDA., E TANGARÁ COMÉRCIO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR AMBAS AS PARTES NO RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. APLICAÇÃO DO ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. OMISSÃO SANADA. SUSTENTAÇÃO ORAL. PRODUÇÃO DE PROVAS. NÃO OBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS REGIMENTAIS. AUSÊNCIA DE VÍCIO DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS DO AUTOR E REJEITADOS DAS RÉS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que deu parcial provimento à apelação, afastando condenação por danos morais e redistribuindo ônus sucumbenciais. O autor alega omissão quanto à aplicação da regra de sucumbência mínima. As rés alegam omissão por não oportunização de sustentação oral e cerceamento de defesa na produção de provas.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve omissão na análise da aplicabilidade do art. 86, parágrafo único, do CPC quanto à sucumbência mínima; (ii) determinar se a não concessão de sustentação oral configura vício processual; (iii) analisar se o julgamento antecipado sem produção de provas caracteriza omissão ou contradição.

III. Razões de decidir

3. A sucumbência do autor em apenas 1,12% do valor total da condenação (R$ 5.000,00 de R$ 445.000,00) caracteriza decaimento mínimo, atraindo a incidência do parágrafo único do art. 86 do CPC.

4. A mera manifestação de interesse em sustentação oral não atende aos procedimentos específicos da Resolução TJMT/OE n. 08/2025, que exige utilização de ferramenta própria do Tribunal e observância de prazos regimentais.

5. O julgamento antecipado foi adequadamente fundamentado, demonstrando que as rés deixaram transcorrer prazo para especificação de provas, operando-se preclusão temporal sem violação ao contraditório.

6. A ausência de prejuízo efetivo impede o reconhecimento de nulidade processual, aplicando-se o art. 283 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos parcialmente acolhidos do autor e embargos de declaração rejeitados das rés.

Tese de julgamento:

"1. A sucumbência em percentual ínfimo do pedido total (1,12%) configura decaimento mínimo, determinando a aplicação integral dos ônus sucumbenciais à parte adversa. 2. O descumprimento dos procedimentos regimentais específicos para sustentação oral não configura vício processual sanável por embargos de declaração. 3. A preclusão temporal por inércia da parte na especificação de provas justifica o julgamento antecipado, não caracterizando cerceamento de defesa."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 86, parágrafo único, 283, 1.022, 1.023 e 1.026; Resolução TJMT/OE n. 08/2025, arts.11, 13 e 21.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl na AR 4751/CE, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 27/11/2019; TJ-MT, AC 10220359320218110041, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 08/05/2025; TJ-MT, AG 10185394820228110000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 30/11/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
SEBASTIÃO TRINDADE LOPES
e
PAMPA SOLUÇÕES AGRÍCOLAS LTDA.
e
Outro
em face do acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado, que deu parcial provimento ao recurso de apelação afastando apenas a condenação por danos morais e redistribuindo os ônus sucumbenciais na proporção de 80% para as requeridas e 20% para o apelado Sebastião Lopes.

O embargante,
Sebastião Trindade Lopes
, autor da ação originária, alega a existência de omissão e obscuridade no julgado quanto à fixação da base de cálculo dos honorários advocatícios e à aplicação do art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Sustenta que houve sucumbência mínima de sua parte, correspondente a apenas 4,32% do pedido total pleiteado, R$ 5.000,00, a título de danos morais, de um total de R$ 462.440,00, razão pela qual deveria incidir a regra excepcional que atribui integralmente à parte contrária os ônus sucumbenciais.

Argumenta que a redistribuição dos honorários não foi proporcional, pois a base de cálculo abrange pedidos em relação aos quais obteve êxito, e que a manutenção da fixação de 20% de sucumbência lhe impõe ônus desproporcional, correspondente a aproximadamente R$ 10.240,74, valor superior ao próprio montante do pedido julgado improcedente.

Em razão do exposto, requer o acolhimento dos embargos, a fim de que seja reconhecido que decaiu de parte mínima do pedido, afastando-se sua condenação ao pagamento da verba sucumbencial, aplicando-se o art. 86, parágrafo único, do CPC. Subsidiariamente, que seja fixado a responsabilidade proporcional pelos honorários e custas à parte embargada, limitado à base de cálculo somente ao pedido sucumbente.

As embargantes
Pampa Soluções Agrícolas Ltda. e Tangará Comércio de Máquinas Agrícolas Ltda
. aduzem a existência de omissão e nulidade do acórdão por dois fundamentos principais:
(i)
ausência de oportunização de sustentação oral, embora tenham manifestado interesse tempestivamente, conforme petição no Id. 370553438; e
(ii)
julgamento antecipado sem a possibilidade de produção de provas no prazo de 15 dias concedido pelo juízo de primeiro grau.

Quanto ao primeiro ponto, sustentam que manifestaram interesse em participar de sessão por videoconferência para realizar sustentação oral, mas foram surpreendidas com o julgamento do recurso sem intimação prévia para a sessão virtual. Pleiteiam, assim, a nulidade do acórdão e o retorno dos autos para novo julgamento.

Relativamente ao segundo aspecto, argumentam que o juízo de primeiro grau concedeu prazo de 15 dias para especificação de provas após decretar a revelia, mas o julgamento antecipado ocorreu antes do transcurso desse prazo. Alegam que pretendiam produzir prova pericial, com apresentação de quesitos técnicos e indicação de assistente técnico, tendo sido surpreendidas com a sentença de mérito. Sustentam, por fim, violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Prequestionam a matéria especificamente no tocante à violação dos princípios do contraditório a ampla defesa.

Por fim, punga pelo acolhimento da tese de nulidade dos atos praticados, com a reforma do Acórdão e determinação de retorno dos autos para novo julgamento, sendo oportunizado à embargante a realização da sustentação oral perante o Colegiado da 5ª Câmara de Direito Privado

As empresas embargadas apresentaram contrarrazões ao primeiro embargos, no Id. 375558890, sustentando o seu não cabimento, por ausência de omissão, contradição ou obscuridade.

Argumentam que a decisão está devidamente fundamentada e que não se deve aplicar o critério quantitativo indicado pelo embargante, mas considerar que um dos três pedidos formulados: rescisão, restituição e danos morais foi julgado improcedente, correspondendo a um terço das pretensões, razão pela qual devem ser rejeitados os embargos.

O embargado
Sebastião Trindade Lopes
apresentou contrarrazões ao segundo embargos de declaração, no Id. 375629393, sustentando que não houve nulidade no acórdão.

Quanto à sustentação oral, argumenta que o andamento processual foi claro quanto às formalidades a serem observadas. Relativamente à produção de provas, defende que o acórdão enfrentou a questão de forma clara e expressa, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, requerendo a rejeição.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
SEBASTIÃO TRINDADE LOPES
e
PAMPA SOLUÇÕES AGRÍCOLAS LTDA.
e
Outro
em face do acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado, que deu parcial provimento ao recurso de apelação afastando apenas a condenação por danos morais e redistribuindo os ônus sucumbenciais na proporção de 80% para as requeridas e 20% para o apelado Sebastião Lopes.

Os presentes embargos de declaração foram opostos tempestivamente por ambas as partes, conforme se verifica dos autos, atendendo ao prazo estabelecido no art. 1.023 do Código de Processo Civil. A legitimidade ativa dos embargantes também resta configurada, uma vez que se trata das partes sucumbentes parciais no julgamento do recurso de apelação.

Passo à análise dos vícios alegados pelos embargantes, à luz das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, que estabelece caberem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou corrigir erro material.

As embargantes
PAMPA SOLUÇÕES AGRÍCOLAS LTDA. e TANGARÁ COMÉRCIO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA
. apontam duas questões principais:
(i)
omissão/nulidade por não oportunização de sustentação oral; e
(ii)
omissão/contradição no julgamento antecipado sem possibilitar produção de provas.

Quanto ao primeiro ponto, relativo à alegada omissão/nulidade por não oportunização de sustentação oral, verifico que as embargantes efetivamente manifestaram interesse em realizar sustentação oral em sessão virtual, conforme petição de ID 370553438, protocolada em 26 de maio de 2026, na qual requereram
"manifestar seu interesse pela realização de sustentação oral em sessão a ser designada de forma virtual".

Contudo, não vislumbro a ocorrência de nulidade processual ou omissão sanável através de embargos de declaração. A sustentação oral em sessão de julgamento não constitui direito absoluto das partes, mas faculdade sujeita às normas regimentais e aos procedimentos estabelecidos na Resolução TJMT/OE n. 08 de 24 de julho de 2025.

A Resolução TJMT/OE n. 08/2025 estabelece procedimentos específicos e rigorosos para a solicitação de sustentação oral, os quais devem ser observados pelas partes interessadas. Não basta a mera manifestação genérica de interesse nos autos; é imprescindível o cumprimento integral das formalidades previstas nas normas regimentais.

Conforme estabelecido no art. 21, § 1º, da Resolução TJMT/OE n. 08/2025, estabelece que:

“Art. 21. A sustentação oral nas sessões síncronas, quando cabível, poderá ser realizada por videoconferência, independentemente do domicílio profissional do advogado, com a utilização da plataforma indicada pelo Tribunal de Justiça, cujo link de acesso constará da intimação da pauta de julgamento.

§ 1º A inscrição para realização de sustentação oral deverá ser efetuada exclusivamente por meio de ferramenta específica disponibilizada pelo TJMT, em até 48 (quarenta e oito) horas antes da sessão.”

Este dispositivo é claro ao exigir procedimento específico através de ferramenta própria do Tribunal (clickjud), não sendo suficiente a simples petição nos autos.

Além disso, o art. 11, §3º, da mesma Resolução, com redação dada pela Resolução TJMT/OE n. 09 de 21 de agosto de 2025, estabelece que
"os
pedidos de destaque
pelas pessoas mencionadas no inciso II deste artigo deverão ser formulados nos autos do processo, mediante
inclusão do tipo de documento denominado Pedido de Destaque
, sujeito à desconsideração caso não observado o tempo e a forma estabelecidos".

A análise detalhada da petição de Id. 370553438 revela que as embargantes limitaram-se a manifestar interesse genérico na realização de sustentação oral, sem observar os procedimentos específicos estabelecidos pela Resolução TJMT/OE n. 08/2025. Não há comprovação de que tenham utilizado a ferramenta específica disponibilizada pelo TJMT ou formulado adequadamente o
Pedido de Destaque
nos termos regimentais.

Outrossim, o art. 11, § 4º, da Resolução estabelece
que "serão desconsiderados os pedidos de destaque motivados no interesse em realizar sustentação oral, caso o processo ou fase processual não admita sustentação em plenária".
No caso concreto, tratando-se de julgamento de recurso de apelação cível, há previsão legal de cabimento de sustentação oral, nos termos do art. 937 do CPC.

Contudo, o não cumprimento dos procedimentos regimentais específicos impede o reconhecimento de vício processual. A Resolução TJMT/OE n. 08/2025 foi editada justamente para regulamentar de forma detalhada e específica os procedimentos para solicitação de sustentação oral, estabelecendo critérios objetivos que devem ser rigorosamente observados.

O art. 13 da Resolução ainda prevê alternativa para as partes interessadas em sustentação oral, estabelecendo que
"nas hipóteses de cabimento de sustentação oral, fica facultado aos advogados e demais habilitados nos autos encaminhar as respectivas sustentações por meio eletrônico após a publicação da pauta e até 48 (quarenta e oito) horas antes do início do julgamento no Plenário Virtual, sem prejuízo de sustentação oral em sessão síncrona,
se houver pedido de destaque".

A sistemática estabelecida pela Resolução TJMT/OE n. 08/2025 visa assegurar a organização e eficiência dos julgamentos, estabelecendo procedimentos claros e objetivos que devem ser observados por todas as partes. O não cumprimento destes procedimentos não pode ser suprido posteriormente através de embargos de declaração.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a não concessão de sustentação oral não configura nulidade processual quando ausente prejuízo efetivo para a defesa da parte. O art. 283 do CPC, exige a demonstração de prejuízo concreto para a decretação de nulidade processual.

No presente caso, as embargantes não demonstraram qualquer prejuízo decorrente da não realização de sustentação oral. Todas as questões suscitadas no recurso foram adequadamente apreciadas pelo Tribunal, com fundamentação extensa e detalhada. A ausência de sustentação oral não comprometeu o exercício do contraditório ou da ampla defesa, uma vez que as partes tiveram ampla oportunidade de apresentar suas razões por escrito.

Portanto,
não há omissão
a ser sanada quanto a esse aspecto, tratando-se de mero inconformismo das embargantes com o procedimento adotado pelo Tribunal e com o não cumprimento, por sua parte, dos requisitos regimentais estabelecidos na Resolução TJMT/OE n. 08/2025.

A alegação de nulidade não prospera, diante da ausência de demonstração de prejuízo efetivo e do não atendimento aos procedimentos regimentais específicos.

Quanto ao segundo ponto levantado pelas embargantes, relativo à
alegada omissão/contradição no julgamento antecipado sem a possibilidade de produção de provas
, verifico que a questão foi amplamente analisada no acórdão embargado, não havendo omissão ou contradição a ser sanada.

O acórdão embargado enfrentou especificamente essa questão, em preliminar, consignando, de forma detalhada, a cronologia processual e os fundamentos para o julgamento antecipado da lide. Conforme consta do julgado:

“As apelantes, entretanto, deixaram transcorrer
in albis
o prazo concedido, não apresentando, tempestivamente, qualquer indicação de provas a produzir. Somente após a prolação da sentença de mérito (Id. 226219389) protocolaram embargos de declaração (Id. 227691008), juntando, pela primeira vez, quesitos e indicando assistente técnico para a realização de perícia mecânica”.

O acórdão prosseguiu esclarecendo que
“a oposição de embargos de declaração não possui o condão de suspender ou interromper prazo para cumprimento de determinação judicial, limitando-se a interromper apenas o prazo para interposição de recurso, nos exatos termos do art. 1.026 do CPC”.

A fundamentação do acórdão demonstra análise criteriosa da questão processual, com exame da cronologia dos atos praticados e correta aplicação da legislação processual. O Tribunal concluiu que se operou a
preclusão temporal
, uma vez que as embargantes deixaram
transcorrer o prazo concedido sem manifestação sobre as provas que pretendiam produzir
.

O acórdão ainda registrou que
“a revelia não implica, por si só, a procedência automática dos pedidos, mas induz presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pelo autor, presunção esta que, no caso concreto, foi corroborada por robusta prova documental acostada aos autos”.

A análise da decisão de primeiro grau (Id. 225200464) confirma que foi concedido
prazo de 15 dias para especificação de provas
, com expressa advertência de que
“eventual decurso de prazo, sem manifestação, implicará concordância tácita das partes com o julgamento antecipado da lide”.

As embargantes
não
apresentaram manifestação no prazo concedido, operando-se a preclusão temporal. A posterior oposição de embargos de declaração não tem o condão de reabrir prazo processual já escoado, conforme corretamente assentado no acórdão embargado.

No caso dos autos, a prova documental produzida era suficiente para o julgamento da lide, conforme reconhecido pelo juízo de primeiro grau e confirmado pelo Tribunal. A existência de vícios no trator estava comprovada pelos documentos acostados aos autos, incluindo notas fiscais, ordens de serviço e notificações extrajudiciais.

A pretendida prova pericial, embora pudesse trazer elementos adicionais, não era indispensável ao deslinde da controvérsia. Os vícios alegados estavam suficientemente demonstrados pela prova documental, não se justificando a dilação probatória.

O acórdão embargado também registrou que
“não se pode admitir que, após a sentença, a parte revel venha a requerer a reabertura de prazo processual já escoado, sob pena de violação à segurança jurídica e à estabilização dos atos processuais”.

Essa fundamentação está em consonância com os princípios processuais da celeridade, da economia processual e da segurança jurídica. A possibilidade de reabertura indiscriminada de prazos processuais comprometeria a efetividade da prestação jurisdicional e a estabilidade das decisões judiciais.

Portanto,
não há omissão ou contradição no acórdão embargado quanto a esse aspecto
. A questão foi amplamente debatida e decidida com fundamentação adequada, não havendo vício a ser sanado por meio de embargos de declaração.

As embargantes buscam, na verdade, a rediscussão de matéria já decidida, utilizando inadequadamente os embargos de declaração como sucedâneo de recurso de mérito. Tal utilização não é admitida pela legislação processual, que reserva os embargos de declaração para hipóteses específicas de vícios na decisão.

Nesse sentido o entendimento do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e, (c) corrigir erro material. 2. A contradição que autoriza o manejo dos declaratórios é tão somente a interna, qual seja, a que se possa eventualmente verificar entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão ou sentença. 3.

É inadmissível o manejo dos aclaratórios para rediscutir as questões já decididas no acórdão embargado. 4. Embargos rejeitados
.”

(STJ -

EDcl

na AR: 4751 CE 2011/0190461-1, Relator: Ministro S
É
RGIO KUKINA, Data de Julgamento:

27/11/2019, S1 - PRIMEIRA SE
ÇÃ
O, Data de Publica
çã
o:

DJe

02/12/2019).

(grifo nosso)

Por

fim,

as embargantes

sustentam

que os embargos de declara
çã
o t
ê
m finalidade de

prequestionar

dispositivos legais e constitucionais. De fato, a jurisprudência dos tribunais superiores reconhece que os embargos de

declara
çã
o podem ser utilizados para fins de prequestionamento, desde que presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, notadamente a exist
ê
ncia de omiss
ã
o, obscuridade ou contradi
çã
o no julgado.

Todavia, conforme já demonstrado, o acórdão embargado enfrentou todas as questões suscitadas pelos recorrentes, não incorrendo em nenhum dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. A mera indicação de dispositivos legais e constitucionais pela embargante não caracteriza omissão do julgado, na medida em que o acórdão

embargado

apresentou fundamenta
çã
o clara e suficiente para a solu
çã
o da controv
é
rsia, aplicando adequadamente a legisla
çã
o pertinente ao caso.

Assim, somente se houver no acórdão obscuridade, contradição ou omissão sobre matéria passível de questionamento é que se justifica o manejo dos embargos, circunstância que não se vislumbra na presente hipótese.

O prequestionamento não exige a menção expressa dos dispositivos legais invocados pela parte, mas sim que a questão jurídica tenha sido

efetivamente apreciada pelo julgado. Dessa forma, n
ã
o h
á

sentido na interposi
çã
o de embargos de declara
çã
o no prop
ó
sito de colher manifesta
çã
o

do tribunal sobre um extenso rol de preceitos legais que o embargante reputa terem sido violados.

A Súmula 98 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que

“embargos de declaração manifestados com notório propósito de

prequestionamento n
ã
o t
ê
m car
á
ter protelat
ó
rio.
”

Todavia, esta súmula não

autoriza o acolhimento de embargos de declara
çã
o quando ausentes os requisitos de admissibilidade do recurso, notadamente a exist
ê
ncia de omiss
ã
o, obscuridade ou contradi
çã
o no julgado.

Ora, não é a menção, em sede de embargos a alguns dispositivos legais que permitirá o acesso recursal aos tribunais superiores. Em síntese, se

as recorrentes

suscitam

alguma quest
ã
o sobre a qual o tribunal, ao julgar o recurso, n
ã
o se pronunciou a respeito ou o fez de modo defeituoso,

ensejando

obscuridade ou contradi
çã
o, poder
á

embargar com base no art. 1.022 e incisos do CPC, buscando a corre
çã
o devida ou o suprimento da omiss
ã
o. Se n
ã
o o fizer, estar
á

a mat
é
ria preclusa, não podendo o tribunal superior apreciá-la no recurso (especial ou extraordinário).

A finalidade de prequestionamento não dispensa a demonstração dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sob pena de desvirtuamento da natureza jurídica dos embargos de declaração. Por

tais

raz
õ
es, n
ã
o prosperam os argumentos trazidos pelas

embargantes, ficando ratificadas as raz
õ
es de decidir.

Nesses termos,
rejeito
os embargos de declaração opostos por

Pampa Soluções Agrícolas Ltda. e Tangará Comércio de Máquinas Agrícolas Ltda.

Quanto ao recurso de embargos de declaração oposto por

SEBASTIÃO TRINDADE LOPES
, apontando duas questões principais:
(i)
omissão/obscuridade na fixação da base de cálculo dos honorários advocatícios; e
(ii)
omissão quanto à análise da aplicabilidade do art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, que trata da sucumbência mínima.

Quanto ao primeiro ponto, relativo à alegada omissão/obscuridade na
fixação da base de cálculo dos honorários advocatícios
, não vislumbro a ocorrência do vício apontado. O acórdão embargado estabeleceu os critérios para a redistribuição dos ônus sucumbenciais, consignando expressamente:

"Em razão da parcial modificação do desfecho decisório, redistribuo os ônus sucumbenciais na proporção de 80% para as requeridas e 20% para o apelado, nos termos do art. 86 do CPC, mantido o
percentual de 10% sobre o valor atualizado da condenação para os honorários advocatícios
."

A fundamentação do acórdão deixou claro que a base de cálculo seria o
"valor atualizado da condenação"
,
com percentual de 10% para os honorários advocatícios
, distribuídos proporcionalmente entre as partes conforme o grau de sucumbência. Não há, portanto, obscuridade ou omissão quanto a este aspecto, tratando-se de mero inconformismo do embargante com o critério adotado.

A metodologia empregada encontra respaldo no art. 86 do CPC, que estabelece a regra geral de distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais quando há sucumbência recíproca. O julgador tem discricionariedade para fixar a base de cálculo e os percentuais, desde que observados os parâmetros legais e a proporcionalidade entre o êxito e o decaimento de cada parte.

Contudo, no que se refere ao segundo ponto levantado pelo embargante, qual seja, a omissão quanto à análise da aplicabilidade do art. 86, parágrafo único, do CPC, que trata da sucumbência mínima, reconheço a procedência parcial da irresignação.

O parágrafo único do art. 86 do CPC estabelece que:

“Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único.
Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários
.”

Analisando detidamente o caso concreto, verifica-se que os apelantes formularam três pedidos principais na petição inicial:
(i)
rescisão do contrato de compra e venda do trator;
(ii)
restituição do valor pago (R$ 435.000,00) e danos materiais (R$ 7.440,00); e
(iii)
indenização por danos morais, inicialmente pleiteada em R$ 20.000,00 e fixada pela sentença em
R$ 5.000,00.

O acórdão embargado manteve a procedência dos dois primeiros pedidos e afastou apenas a condenação por danos morais, o que, em termos quantitativos, representa efetivamente um decaimento mínimo por parte do autor.

Considerando o valor total da condenação mantida (R$ 445.000,00) em relação ao valor afastado (R$ 5.000,00), o percentual de sucumbência do embargante corresponde a aproximadamente 1,12% do total da condenação.

O acórdão, ao readequar a sucumbência, limitou-se a fixá-la em 80%

para as requeridas e 20% para o apelado, sem analisar se a parte em que o autor sucumbiu poderia ser considerada mínima para fins de aplicação do parágrafo único do art. 86 do CPC.

O dispositivo legal em questão estabelece uma exceção à regra geral da sucumbência proporcional prevista no caput do art. 86 do CPC, determinando que, nos casos em que uma das partes sucumbir em parte mínima do pedido, a outra responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.

A jurisprudência tem entendido que a "parte mínima do pedido" a que se refere o parágrafo único do art. 86 do CPC deve ser aferida caso a caso, considerando-se não apenas o aspecto quantitativo, mas também o qualitativo da pretensão.

Sobre a matéria, transcrevo entendimento do eg. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

(...)
Se uma das partes decai de parte mínima do pedido, cabe à parte adversa arcar com a totalidade das custas e despesas processuais, consoante a disposição do parágrafo único do art. 86 do CPC/15
.
7 – Recurso parcialmente provido
. - (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10220359320218110041, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 08/05/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/05/2025)

AGRAVO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO EXEQUENTE – REGRA DO ARTIGO 86, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Diante do decaimento mínimo do pedido de um dos litigantes, a sucumbência deve ser integralmente suportada pelo outro, nos termos do parágrafo único do artigo 86 do Código de Processo Civil
. (TJ-MT 10185394820228110000 MT, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 30/11/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/11/2022)

É importante destacar que a análise da sucumbência mínima não deve se pautar exclusivamente pelo critério quantitativo, mas também pelo qualitativo, considerando a natureza e a autonomia dos pedidos formulados. No caso em exame, embora o pedido de
danos morais
possua autonomia em relação aos demais, sua rejeição não compromete substancialmente o resultado útil do processo para o autor, que obteve êxito nos pedidos principais de rescisão contratual e restituição dos valores pagos.

A aplicação da regra da sucumbência mínima encontra justificativa na necessidade de evitar situações em que a parte vencedora em quase a totalidade de sua pretensão seja onerada com custos processuais desproporcionais ao seu decaimento. Tal situação pode configurar verdadeiro desestímulo ao acesso à justiça e contrariar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ademais, o próprio embargante demonstrou, através de cálculos apresentados na petição, que a manutenção da condenação em 20% dos honorários sucumbenciais resultaria em ônus de aproximadamente R$
10.240,74, valor que supera em mais do dobro o montante do pedido julgado improcedente (R$ 5.000,00).
Tal desproporcionalidade evidencia a inadequação da aplicação da regra geral de sucumbência recíproca ao caso concreto.

Considerando o referido percentual, quanto ao decaimento apenas da condenação em danos morais, entendo que, de fato, o autor, ora embargante sucumbiu em parte mínima do pedido, o que atrai a incidência do parágrafo único do art. 86 do CPC, devendo a parte ré responder, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários advocatícios.

Portanto, acolho os embargos de declaração opostos por Sebastião Trindade Lopes para sanar a omissão apontada, fazendo constar expressamente no acórdão a aplicação do parágrafo único do art. 86 do CPC, de modo que
PAMPA SOLUÇÕES AGRÍCOLAS LTDA. e TANGARÁ COMÉRCIO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA
, respondam integralmente, pelas despesas e pelos honorários advocatícios, afastando-se a condenação do autor ao pagamento de 20% dos honorários sucumbenciais.

Diante do exposto,
CONHEÇO
de ambos os embargos de declaração e
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos opostos do autor
Sebastião Trindade Lopes
, para sanar a omissão apontada, fazendo constar expressamente no acórdão a aplicação do parágrafo único do art. 86 do CPC, de modo que a parte ré responda, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação, afastando-se a condenação do autor ao pagamento de 20% dos honorários sucumbenciais.

Doutro lado,
REJEITO
os embargos de declaração oposto pelas rés
Pampa Soluções Agrícolas Ltda. e Tangará Comércio de Máquinas Agrícolas Ltda
., por ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Mantenho inalterados os demais termos de ambos os acórdãos embargados.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026